Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-23.2007.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000514-23.2007.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO DE LIMA PEREIRA - CPF: 637.254.101-78 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIARIA. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC/73). NÃO OCORRENCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A apresentação de alegações finais/memorais era facultativa no presente caso. Havendo certidão de decurso do prazo para apresentação da referida peça, e advogado regularmente constituído é pertinente o pedido do requerente de ver cassada a sentença.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIVINO DE LIMA PEREIRA
(ID
Num. 1928374)
em face da sentença proferida nos autos de

Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada
em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art.
267, III
, do
CPC/73
, por
abandono
da
causa
(ID Num.1928361).

Irresignado, o Autor interpõe o presente recurso, alegando que a sentença está equivocada e merece ser cassada, uma vez que não havia ato processual que o competisse naquele momento, sendo opcional na lei processual civil a apresentação de alegações finais. (ID Num.1928374)

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte requerida/apelada (ID num.1928379)

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o presente caso é disciplinado pelo
Código de Processo Civil de 1973
.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do feito, por abandono da causa, após concluída a instrução processual.

Dos andamentos processuais, extrai-se que houve apresentação de contestação (ID Num.1928233/1928235), impugnação (ID Num.1928240), decisão de saneamento (ID Num.1928246), elaboração de perícia judicial (ID num.1928305) e realização de audiência de instrução processual (ID Num. 1928332).

Na ocasião da audiência, a parte requerente pleiteou o julgamento de procedência da demanda.

No ID Num.1928349 foi certificado o decurso de prazo para requerente e requerida apresentarem Alegações Finais.

Em seguida houve equívoco, na medida em que se determinou intimação do pessoal requerente para dar andamento ao feito, sem observar que o mesmo possuía advogado constituído, e após juntada da certidão de intimação pessoal infrutífera, adveio sentença de extinção por abandono.

De fato, a apresentação de alegações finais/memorais no presente caso era facultativa, e havendo certidão de decurso do prazo para apresentação da referida peça é pertinente o pedido do requerente de ver cassada a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C DOBRA ACIONÁRIA E PARTICIPAÇÕES EM AÇÃO DE EMPRESAS INCORPORADORAS PELA OI (BRASIL TELECOM) -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA - MANIFESTAÇÃO FACULTATIVA DA PARTE - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 17ª C. Cível - AC - 1653010-6 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 31.01.2018) (TJ-PR - APL: 16530106 PR 1653010-6 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 31/01/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2200 15/02/2018) Destaquei.

Considerando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/1973, e que não foram analisados todos os pedidos formulados, não pode subsistir, devendo os autos retornar à Vara de origem, para que nova sentença seja prolatada, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA
, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021